Tribunal: TJMT
Processo: 1018477-71.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018477-71.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (EMBARGADO), ANTONIO ELIAS DE CARVALHO - CPF: 346.122.461-87 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO - REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - SUSPENSÃO DEFERIDA.

A suspensão da eficácia da sentença pelo relator, nos termos do art. 1.012 § 4º do CPC/2015, está condicionada à demonstração da relevância da fundamentação do recurso, além da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do cumprimento do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
TUTELA ANTECEDENTE COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
a recurso de apelação cível, formulado por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A.
, visando à suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0017739- 46.2013.8.11.0002 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada contra o peticionante por
ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
, que julgou procedente o pedido de Interdito Proibitório, para afastar a turbação, de forma que confirmou a liminar.

O peticionante/apelante sustenta que “ação de interdito proibitório, a qual não foi agraciada com efeito suspensivo pelo augusto Juízo a quo, atendendo, deste modo, ao que preceitua o artigo 1.012, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, o édito sentencial corroborou a medida liminar identificada pelo Id. 72401794, outorgada "ab initio" em benefício de Antonio Elias de Carvalho, patrono da ação de interdito proibitório matriz, a qual fora temporariamente obstada em virtude da r. decisão tomada nos embargos de terceiro sob o número 0021528-53.2013.8.11.0002, que tramitaram pela mesma 1ª Vara Cível de Várzea Grande, de maneira conexa ao feito principal” (id. 178356153 - Pág. 2).

Alega que é “uma clara tentativa de induzir o MM. Juízo a quo a erro, o autor asseverou que, à época da distribuição da ação, em 2013, detinha a posse mansa, pacífica e ininterrupta do predito terreno por mais de duas décadas. Em sua defesa, sustentou que, durante esse lapso temporal, fez uso da referida área para desenvolver diversas atividades, tendo, inclusive, erigido uma rampa e infraestrutura para um estabelecimento de lava-jato e borracharia, além de criar bovinos e equinos. De maneira totalmente insólita, alegou que, em meados de julho de 2013, o zelador da propriedade, então encarregado da custódia e criação de certos bovinos, fora abordado por dois prepostos da requerente, os quais, ao serem interpelados, afirmaram estavam ali para remover a cerca e preparar o terreno para subsequente edificação, circunstância que culminou no ingresso da ação possessória de origem e o levou a pleitear a concessão da medida liminar de interdito proibitório em seu proveito” (id. 178356153 - Pág. 3).

Relata que é “imperioso destacar que uma única testemunha, ouvida sob o crivo do contraditório (Clovis Sversut), cuja declaração foi sobrelevada pela nobre magistrada, atestou que o ascendente do autor ocupava o imóvel muito antes de sua aquisição, sendo que os subsequentes proprietários tinham ciência da exercida posse por Antônio Elias de Carvalho e seu progenitor. Em síntese, a MMª Juízade piso, após longos 10 anos, concluiu que os elementos carreados aos autos indicavam o exercício da posse pelo autor, aliados às informações de que emissários da requerente estariam, de fato, adentrando na área, denotando atos inequívocos de ameaça, ensejando a proposição da demanda e a reconvalidação da liminar de Id. 72401794, pág. 32, deferida initio litis, pasmem!”.

Ressalta que “é indiscutível que a medida deferida a título de antecipação de tutela, isoladamente considerada, pode desencadear prejuízos de elevada monta, especialmente à luz do disposto no § 1º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, que estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produzirá seus efeitos de imediato, após sua publicação, fato que, conforme se extrai do mandado proibitório sob o Id. 121514695, anexado aos autos em 26/06/2023 (doc. 9), já se consumou. Não obstante, a requerente não busca apenas exercer seu direito de recorrer, mas também prevenir-se contra eventuais atos executivos decorrentes (...) Considerando a disposição contida no artigo 1.012 do CPC, que estabelece, a priori, que o recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, torna-se manifesta a compreensão de que a tramitação do processo, culminando na imissão do detentor do interdito na posse do bem imóvel, pode acarretar à peticionária prejuízo de difícil e complexa reparação. Por outro lado, é cediço que o acolhimento da apelação no efeito suspensivo certamente servirá de resguardo ao direito da suplicante, sobretudo na hipótese de o recurso vir a ser provido pelo Egrégio Colegiado. Desse modo, faz-se mister a suspensão dos efeitos da sentença, em face de seus potenciais efeitos gravosos”. (id. 178356153 - Pág. 7).

Afirma que “a veneranda decisão objurgada maculou, simultaneamente, dois pilares processuais fundamentais, ad litteram: (i) Carece de suficiente motivação, estando lastreada em premissas equivocadas: tal como demonstrado exaustivamente nos autos, o autor da lide possessória nunca deteve a posse do bem imóvel controvertido. A erudição jurisprudencial é consensual ao estabelecer que o interdito proibitório requer, como conditio sine qua non, a existência de posse pelo demandante, visando assegurar a proteção possessória. Neste diapasão, evidenciou-se categoricamente que Antônio Elias de Carvalho nunca exercitou a posse sobre o bem controvertido. (ii) Foi proferida em dissonância com o conjunto probatório: uma questão que se impõe é a notória falta de elementos probatórios que corroborem a alegação de turbação ou esbulho perpetrado pelo autor da lide. Segundo jurisprudência assente, o interdito proibitório demanda a evidenciação de uma ameaça possessória e do justo temor de ser molestado. Contudo, na espécie, não se trouxeram à baila elementos probatórios robustos que atestem a presença desses vetores, tornando a decisão exarada carente de alicerce. E não é só: o objeto da contenda não se acha devidamente especificado na exordial, a qual, conquanto esteja guarnecida com um mapa/croqui referente às matrículas de numeração 42.300 (de propriedade do apelante), 55.731 e 55.143, de titularidade de Francisco Meneguetti e consortes, tais peças, per se, não se revelam aptas para uma precisa demarcação do bem imobiliário subjacente, induzindo, por conseguinte, à proclamação de inépcia da petição inicial e à ulterior extinção do processo, sem resolução de mérito, ancorada nos artigos 485, I, c/c 330, § 1º, ambos do CPC. Veja que Antonio Elias de Carvalho alega ser "senhor e possuidor" de um bem imóvel urbano situado na rua de Guarita, no Município e Comarca de Várzea Grande/MT, com extensão de 10.129,70 m2, o qual teria sido transmitido por seu genitor, Antônio Ventura de Carvalho, in memoriam, em 1998. Com efeito, o proponente da demanda alude a uma suposta ameaça de esbulho ou turbação perpetrada pela peticionária, fazendo menção, para tal intento, às edificações de um lava-jato e de um estabelecimento comercial como manifestações da posse que alegava deter” (id. 178356153 - Pág. 11).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC/2015 (cf. ID 1413241).

A parte adversa, a seu turno, manifestou-se nos autos (id. 178520673), acompanhada de documentos, pugnando pelo indeferimento da pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Efeito suspensivo concedido (id. 180419693 - Pág. 1/4).

O recorrido opôs embargos de declaração (id. 181556673 - Pág. 1/16), pugnando pela modificação da decisão embargada, ao argumento de que é obscura e não preenchem os requisitos legais.

O Recorrente, intimado, apresentou contraminuta aos embargos de declaração (id. 182851675 - Pág. 1/15), pugna pela não conhecimento dos embargos.

Decisão monocrática que rejeita os embargos de declaração (id. 198130659 - Pág. 1/5).

Contra a decisão alhures mencionada, a parte
ANTÔNIO ELIAS DE CARVALHO
opôs novos embargos de declaração, em razão da obscuridade e omissão do decisum (id. 199781678 - Pág. 1/15).

A embargada
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A.
, intimada, apresenta contraminuta (id. 201857660 - Pág. 1/14), pugnando pela rejeição, bem como condená-lo por litigância de má-fé e aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Decisão monocrática que rejeita os embargos de declaração (id. 213351192 - Pág. 1/6), além de afastar condenação por litigância de má-fé e incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

A parte Recorrente aportou petitório, para informar o julgamento do recurso principal sob nº 0021528-53.2013.8.11.0002 (id. 223371180 - Pág. 1/Num. 223371183 - Pág. 10), acompanhado de documentos, cujo teor é de conhecimentos das partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de
TUTELA ANTECEDENTE COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
a recurso de apelação cível, formulado por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A.
, visando à suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0017739- 46.2013.8.11.0002 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada contra o peticionante por
ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
, que julgou procedente o pedido de Interdito Proibitório, para afastar a turbação, de forma que confirmou a liminar.

Pois bem.

Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil tem a seguinte redação:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua

publicação a sentença que:

I – homologa divisão ou demarcação de terras;

II – condena a pagar alimentos;

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI – decreta a interdição”.

Da leitura atenta do dispositivo legal acima transcrito, percebe-se que o efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação por força de determinação legal, o que a doutrina denomina efeito
ope legis
, o qual somente pode ser afastado nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do artigo 1.012 do diploma processual civil.

Da análise dos autos, é possível constatar que o provimento cujos efeitos se pretende suspender os efeitos da confirmação do pleito liminar.

Além do mais, o art. 1.012, §4º, do CPC, disciplina que será atribuído efeito suspensivo à apelação se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Entendo que se encontra presente a relevância da fundamentação e o risco de grave dano ou difícil reparação, somado ao fato do Juízo
a quo
conceder e ratificar medida liminar.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a petição, deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Por derradeiro, ratifico a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024